Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-73.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002287-73.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA KIYOKO SUEZAWA - CPF: 161.517.471-00 (EMBARGANTE), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DIOGO SUEZAWA CARVALHO - CPF: 022.653.271-23 (EMBARGANTE), JESSYE SUEZAWA CARVALHO - CPF: 022.653.281-03 (EMBARGANTE), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (EMBARGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO), FABIANO MASSANEIRO - CPF: 251.330.058-06 (EMBARGADO), ELAINE ROSA MASSANEIRO - CPF: 528.828.882-87 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS MASSANEIRO - CPF: 885.108.328-20 (EMBARGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), ELAINE ROSA MASSANEIRO - CPF: 528.828.882-87 (EMBARGANTE), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO), FABIANO MASSANEIRO - CPF: 251.330.058-06 (EMBARGANTE), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MASSANEIRO - CPF: 885.108.328-20 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), DIOGO SUEZAWA CARVALHO - CPF: 022.653.271-23 (EMBARGADO), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO), JESSYE SUEZAWA CARVALHO - CPF: 022.653.281-03 (EMBARGADO), TEREZA KIYOKO SUEZAWA - CPF: 161.517.471-00 (EMBARGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002287-73.2013.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargantes:

Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. e outra

Embargados
:

Tereza Kiyoko Suezawa e outros
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. e outra
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

As embargante apontam a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foram intimadas a apresentarem contrarrazões ao agravo interno interposto pelos embargados. Pugnam pela anulação do julgamento, para que seja possibilitado a apresentação de contraminuta recursal.

A respeito da matéria retratada, apontam a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos embargados, não demonstração a tempestividade recursal quando da interposição, sendo vedada a comprovação posterior. Citam o julgado no
AREsp no 1481810 / SP, no qual esclarece que feriado do Carnaval não está previsto em lei federal e, caso seja feriado local, deve ser comprovado, pugnando pelo acolhimento dos embargos.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apesar dos vícios suscitados pelos embargantes, tenho que a razão não lhes acompanham, isso porque, em que pese a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo interno, os embargantes quando da apresentação de defesa recursal em face do apelo, levantaram a matéria afeta a intempestividade que restou superada.

No que tange a necessidade de comprovação de tempestividade recursal pelo recorrente, o STJ, firmando entendimento mais recente, excepcionou o feriado da segunda de Carnaval, vejamos:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1.
A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval
, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021
” (....).
(EAREsp n. 1.759.860 PI 2020/0240127-7, CE – Corte Especial, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 16.03.22).

Além disso, convém pontuar que o próprio Sistema Pje – 1a Instância
registrou em seu sistema eletrônico prazo fatal pra interposição do recurso, se revelando irrazoável exigir dos apelantes, ora embargados, a comprovação da existência do citado feriado local, ora excepcionado pelo c. STJ.

Por conseguinte, a despeito dos esclarecimentos, não verifico mácula a ser sanada, relembrando que
o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023